Tribunal: TJDFT
Processo: 0746679-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão no julgado que deixou de ratear a pensão por morte em partes iguais entre os dependentes de primeira ordem, nos termos dos Arts. 7o e 9o da Lei 3.765 de 1960 e conforme REsp 667269 e 1206475. Sustenta, ainda, a existência de contradição, sob o argumento de que quando da fixação do pagamento em percentual houve redução do valor recebido, o que retroagiu à data do óbito do instituidor causando sérios prejuízos à recorrente.

2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.

4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 5 e 6 do Acórdão, in verbis: “[...] 5. No caso, a parte recorrida F.S.G., companheira do contribuinte falecido, figura na primeira ordem de prioridade para o deferimento de pensão militar, na forma do §1o do art. 37 da Lei n. 10.486/2002. 6. O §3o do art. 39 da Lei 10.486/2002 estabelece que havendo pensionista judiciária, a pensão alimentícia continuará a ser paga, de acordo com os valores estabelecidos na decisão judicial.

5. O Acórdão encontrar-se claro ao expressar o posicionamento de que a pensão por morte da embargante decorre de decisão judicial.

6. Ressalta-se que o julgamento se ateve ao pedido inicial, inexistindo no caso pretensão relacionada à eventual ato administrativo de ressarcimento ao erário.

7. Ressalta-se, ainda, os seguintes termos do Acórdão: [...] 9. Verifica-se que a Decisão do TCDF (ID 27977327) observou os termos da decisão judicial aplicáveis na data do óbito ao fixar a pensão da autora em percentual (ID 27977326). 10. Inexiste nos presentes autos pedido de condenação do Distrito Federal à obrigação de manter o pagamento da pensão em 2 (dois) salários mínimos. [...]

8. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.

9. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

10. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).

11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.